Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711134-82.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MENANDRO NUNES FRANCA EMBARGADO: ELISA GOMIDE VILELA DE SOUSA FRANCA D E S P A C H O Menandro Nunes França, em petição apresentada nos autos, expõe ter oposto embargos de declaração contra acórdão proferido por esta d. 2a Turma, que julgou improcedente a apelação por ele interposta. Afirma que sobreveio certidão de publicação de ementa em 22/1/2023, a qual não possui acesso. Requer, portanto, a disponibilização do decisum. Nada a prover. Em análise aos autos, verifica-se que a certidão mencionada pelo peticionante se refere ao acórdão que apreciou a apelação e encontra-se disponível no ID 42256469. Os embargos de declaração opostos, por sua vez, não foram, até o presente momento, julgados pelo órgão colegiado. No mais, observa-se o regular trâmite do processo. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora